Tribunal: TJES
Processo: 5002453-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002453-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RECORRIDO: ERICK DIOGO PAULUCIO GOMES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. NEGATIVA DE GARANTIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU, NO DIA 06/06/2020, JUNTO À RÉ UMA CÂMARA FRIGORÍFICA COMPLETA, NO VALOR DE R$9.000,00, PARA CONSERVAÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL, QUE É FRUTO DE SEU TRABALHO E SUSTENTO. EM 23/03/2021, 09 MESES APÓS A COMPRA, OCORREU A QUEIMA DO MOTOR, INDO O REQUERENTE ATÉ O ESTABELECIMENTO DA REQUERIDA A FIM DE EFETUAR A TROCA. AO SER ATENDIDO, FOI INFORMADO DE QUE A GARANTIA DE 01 ANO SÓ EXISTIRIA SE HOUVESSE O CARTÃO DE GARANTIA E QUE SEM O ITEM A GARANTIA SERIA DE 03 MESES. SEM OUTRA ALTERNATIVA, FOI REALIZADA A COMPRA DE UM NOVO MOTOR, R$2.175,18, ALÉM DE TER DE DESEMBOLSAR R$450,00 PARA A INSTALAÇÃO, A FIM DE EVITAR SÉRIOS PREJUÍZOS. AO CONFERIR A EMBALAGEM DO NOVO MOTOR FOI CONSTATADO QUE NÃO HAVIA O CARTÃO DE GARANTIA, O QUE O FEZ QUESTIONAR A DEMANDADA, RECEBENDO A RESPOSTA DE QUE SERIA AVERIGUADO. NO DIA 24/03/2021 O DEMANDANTE RETORNOU A LOJA A FIM DE RESOLVER A SITUAÇÃO, POIS O PRODUTO ANTERIORMENTE COMPRADO ESTARIA NA GARANTIA E GOSTARIA DE QUE A NOVA COMPRA FOSSE REEMBOLSADA, SENDO ATENDIDO POR UM VENDEDOR QUE ANALISOU A SITUAÇÃO E NO DIA SEGUINTE INFORMOU QUE A GARANTIA NÃO HAVIA LIBERADO A TROCA DO PRODUTO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DA RÉ A RESTITUIÇÃO DE R$2.625,18 E C) R$10.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A: A) RESTITUIR O VALOR DE R$2.625,18 E B) PAGAR R$2.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO ILEGITIMIDADE ATIVA E BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA UMA VEZ QUE A SITUAÇÃO FÁTICA ENVOLVE PEQUENA EMPRESA FAMILIAR PERTENCENTE À MÃE DO ORA RECORRIDO, SENDO COMUM A CONFUSÃO PATRIMONIAL NESSES CASOS DE FORMA QUE A NARRATIVA AUTORAL ENCONTRA VEROSSIMILHANÇA, RESTANDO INCABÍVEL O ACOLHIMENTO EM RAZÃO DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O JUIZADO. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)